Tribunal: TJBA
Processo: 8052174-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052174-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CYA VERDE LOGISTICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS

APELADO: MARIA DAS GRACAS ANDRADE DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS, GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – PENSÃO MENSAL –

A sentença proferida pelo Juízo de origem reconheceu a responsabilidade da empresa CYA Verde Logística Ltda. pelo acidente ocorrido em 18/06/2019 na rodovia BA-093,

proximidades de Pojuca e Mata de São João, condenando-a, juntamente com sua seguradora, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ao pagamento de indenizações por danos morais, materiais e pensão mensal. O acidente resultou na morte de quatro pessoas e na incapacidade permanente parcial da autora Maria das Graças Andrade da Silva, cuja perda funcional foi estimada em 60%, conforme laudo pericial. No presente processo, a sentença de primeiro grau condenou a CYA Verde e a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros de mora a partir da data do evento, para Maria das Graças Andrade da Silva e, em razão da sua incapacidade permanente parcial de 60%, conforme laudo pericial, ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente na data do pagamento, a partir da data do evento. Dispensou a constituição de capital, e determinou que a autora seja incluída em folha de pagamento. No que diz respeito à seguradora, a decisão reconheceu sua obrigação de pagamento dos valores indenizatórios, mas dentro dos limites da apólice contratada. Por fim, foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Diante dessa decisão, a empresa transportadora interpôs apelação buscando a reforma da sentença, enquanto a autora recorreu pleiteando a majoração da indenização por danos morais e revisão da base de cálculo da pensão mensal. Responsabilidade da empresa transportadora – Restou demonstrado, por meio de laudo pericial oficial, que o caminhão da empresa ré trafegava em velocidade superior à permitida, perdeu o controle e invadiu a pista contrária, causando o acidente que resultou em quatro mortes e incapacidade permanente da autora. Seguradora – Limitação da apólice – A seguradora denunciada à lide responde solidariamente até o limite da apólice contratada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 537 do STJ). O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o montante fixado pelo juízo de primeiro grau
condiz com a
jurisprudência aplicada a situações semelhantes, nas quais há lesões incapacitantes permanentes. Assim, há fundamentos para
manter
a indenização. Pensão mensal vitalícia – Diante da incapacidade permanente parcial de 60% da autora, comprovada por laudo pericial, mantém-se a pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo, conforme previsão do artigo 950 do Código Civil, sem necessidade de constituição de capital. Honorários advocatícios – Majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência recursal da empresa ré. Sentença mantida. APELAÇÃO DA CYA VERDE LOGÍSTICA LTDA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DE MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE DA SILVA
NÃO
PROVIDA.